Tribunal: TCU
Processo: 006.830/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3017/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.830/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brunno Carvalho Freire (XXX.329.733-XX); Danilo Dantas Pitombeira (XXX.694.283-XX); Hugo Viana Feitosa (XXX.336.933-XX); Hylana Regia Goncalves de Lima (XXX.168.343-XX); Jose Claudio Batista de Oliveira (XXX.571.633-XX); Marcelo Cruz da Penha Filho (XXX.744.933-XX); Rodrigo Pereira de Souza (XXX.985.404-XX); Ticiane dos Santos Queiroz (XXX.184.023-XX); Valberto Moreira Elmiro de Farias (XXX.295.033-XX); William Mesquita Lopes (XXX.275.613-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.